Tribunal: STF
Processo: HC 184894
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Yamasaki, em causa própria, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o HC 536.311/RS (evento 3). 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de coação no curso do processo, tipificados nos arts. 121, § 2º, II, III, e IV, e 344, do Código Penal (evento 2 – fls. 3/12). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que não conheceu do writ (evento 2 – fls. 15/6).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgou prejudicado o HC 536.311/RS (evento 3). 
    Nesse writ, o paciente-impetrante declara que é inocente e insurge-se contra a superveniente sentença de pronúncia, alegando ausência de ‘análise minuciosa das provas’. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisar a prisão preventiva, tendo em vista estar inserido o paciente-impetrante no grupo de risco (doença grave – glaucoma). Informa ainda que seu pai e sua esposa também padecem de enfermidades e que sua ausência da convivência familiar dificulta os tratamentos. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Conforme destacou o Parquet, "sobreveio decisão de pronúncia em desfavor do recorrente, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada, em manifestação fundamentada, consoante se comprova do documento encaminhado pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 4.224/4.233)" (e-STJ fl. 4.279).
    Na linha da orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, a superveniência de novo título que mantém a segregação cautelar torna prejudicado o writ ou o recurso que se voltava contra a decisão que foi substituída. 
    Nesse sentido: 
    (…).
    De mais a mais, não observo ser a hipótese de flagrante constrangimento ilegal infligido ao paciente, porquanto a prisão cautelar está devidamente motivada, pois o decreto primevo destacou não só a gravidade concreta da conduta mas também a sua reiteração delitiva (e-STJ fls. 310/314). 
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o presente habeas corpus”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a superveniência da sentença de pronúncia prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior’ (HC 154.451-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.3.2019).
    Por outro lado, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto às matérias trazidas nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora